Tribunal: TJBA
Processo: 0511879-56.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511879-56.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B.A.R representando por MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. EVENTO COBERTO COMPROVADO. FINALIDADE CONTRATUAL DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO AOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança securitária ajuizada visando ao recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro.

Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana/BA, julgando improcedentes os pedidos.

Apelação interposta pela parte autora, sustentando que a negativa de pagamento é abusiva e que a exigência de inventário ou alvará judicial para liberação dos valores é indevida. Requer a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de seguro prestamista confere aos herdeiros do segurado o direito ao recebimento direto da indenização ou se a cobertura limita-se à quitação do saldo devedor do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro juntado aos autos demonstra que se trata de seguro prestamista, modalidade voltada para garantir a quitação do saldo devedor em caso de falecimento do titular da dívida.

O direito dos herdeiros não alcança a percepção direta de indenização, sendo esta destinada exclusivamente ao pagamento do saldo remanescente do contrato de financiamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos seguros prestamistas, a cobertura se limita à extinção da dívida contratual, não gerando direito de recebimento de valores adicionais pelos beneficiários.

A negativa de pagamento pela seguradora decorreu de interpretação contratual lícita, sem caracterização de abuso de direito ou ofensa a direitos de personalidade, inexistindo fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de seguro prestamista, a cobertura securitária se destina à quitação do saldo devedor do financiamento contratado, não conferindo aos herdeiros do segurado o direito ao recebimento direto da indenização."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.791

Código de Processo Civil, arts. 611 e seguintes

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08097023120178120001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Julgamento: 31/07/2023

TJ-MG - AC: 10000222450728001, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Julgamento: 16/02/2023

TJ-DF - AI: 07370248320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Julgamento: 15/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0511879-56.2018.8.05.0080
, apelante B.A.R representando por MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ALMEIDA e apelado DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.